Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-14.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011939-14.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO.
NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS
. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE DISSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado contra sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se
há prova válida
d
o contrato de
cartão de crédito consignado; (
ii
) verificar eventual
ofensa
ao dever de informação e ocorrência de vício de consentimento; (
iii
) analisar a alegada abusividade da cobrança e dos juros remuneratórios; (
iv
) examinar o cabimento da repetição do indébito; (v) apreciar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Banco Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Agravado apresentou contrato de cartão de crédito consignado e demais documentos em nome do próprio consumidor, devidamente assinados,
o que afasta
a alegação de inexistência de instrumento contratual válido.

4.
O conjunto probatório demonstra que o Agravante aderiu à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC),
cujos
instrumentos contratuais
contém
informações claras acerca da forma de desconto em folha de pagamento e da incidência de encargos sobre eventual saldo remanescente.

5.
A disponibilização de valores mediante transferência bancária (TED), sem utilização do cartão físico para compras, não descaracteriza a natureza jurídica da operação, pois a realização de saques constitui modalidade admitida pela Lei nº 10.820/2003.

6.
A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não comporta acolhimento, pois o Agravante não apresentou prova apta a demonstrar divergência entre as taxas aplicadas e a média de mercado para operações da mesma natureza, conforme ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

7.
A mera alegação de desproporção entre os valores disponibilizados e os descontos realizados, desacompanhada de prova
d
e abusividade dos encargos remuneratórios, não autoriza a revisão judicial da avença.

8.
Inexistente demonstração de cobrança indevida, ato ilícito ou má-fé da instituição financeira, descabe a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.
O exercício regular do direito de recorrer, com o objetivo de submeter a controvérsia à apreciação colegiada, não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo consumidor afasta a alegação de inexistência de relação jurídica válida. 2. A disponibilização de valores por transferência bancária não descaracteriza a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). 3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de divergência em relação à média de mercado. 4. Inexistente
prova
de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, descabe repetição do indébito.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC,
arts
. 373, I, e 1.021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

Adilson Macedo Lopes
em virtude da decisão
de Id. 346115858,
que negou provimento ao Recurso de Apelação
manejado com o objetivo de reformar a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais movida em face do
Banco BMG S.A.

De acordo com o Agravante, no
decisum
não foram enfrentadas
questões essenciais relativas à própria existência e validade da relação jurídica,
pois foram apenas
reproduzi
das
premissas genéricas acerca da regularidade contratual.

Aduz que inexiste nos autos o contrato originário que teria dado causa aos descontos iniciados em 2011, circunstância alegada desde a petição inicial e reiterada ao longo da instrução processual, sem análise específica na decisão monocrática.

Afirma que o único instrumento contratual apresentado está em nome de terceiro e foi firmado anos após o início dos descontos, o que evidencia falha probatória apta a afastar a presunção de ciência acerca da modalidade contratada.

Alega

que
,

n
a decisão agravada
,

não foi analisada
a abusividade concreta da cobrança
e assevera
que suportou descontos no importe de R$ 47.299,68 (quarenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), embora os valores efetivamente disponibilizados totalizem R$ 20.795,57 (vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sem amortização real do principal, em razão da sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento automático do saldo devedor.

Sustenta que tal dinâmica caracteriza
a
perpetuação da dívida e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que houve ofensa
ao dever de informação
, sob a tese de que
ele (Agravante)
não foi adequadamente informado
acerca do número de parcelas, prazo final para quitação, forma de amortização do débito e incidência de encargos rotativos, elementos essenciais previstos nos
arts
. 6º, III, e 52 do CDC.

A
ssevera
que a ausência dessas informações compromete a validade do consentimento do consumidor, especialmente em contratos de cartão de crédito consignado, cuja complexidade exige transparência reforçada.

Quanto
à repetição do indébito, sustenta que a decisão agravada afastou o pedido mediante fundamento genérico de ausência de má-fé, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a devolução em dobro independe da comprovação de dolo específico, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Aduz que a manutenção dos descontos por longo período, sem amortização do principal e sem transparência contratual, configura cobrança indevida apta a ensejar a repetição em dobro dos valores descontados.

Ao final
,
requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação, a fim de reconhecer a nulidade d
o contrato
ou, subsidiariamente, a abusividade da cobrança, bem como o direito à repetição do indébito.

Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 6º, 46, 51 e 52 do CDC, bem como dos
arts
. 371, 489 e 1.021 do CPC.

Contraminuta no Id. 359752366, na qual o Banco Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Agravante sustenta, em síntese, que
n
a decisão monocrática
não foram enfrentadas
questões essenciais acerca da existência e validade da relação jurídica, especialmente porque inexist
e
nos autos o contrato originário que teria dado causa aos descontos iniciados em 2011.

Aduz, ainda, que o único instrumento contratual inicialmente apresentado est
á
em nome de terceiro e
foi
firmado anos após o início dos descontos.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, embora
o Recorrente
tenha impugnado o Termo de Adesão inicialmente juntado com a contestação, o Banco Agravado apresentou posteriormente, no Id. 324345383, o contrato de cartão de crédito consignado e os demais documentos pertinentes em nome do próprio Autor, devidamente assinados, circunstância suficiente para afastar a alegação de inexistência de instrumento contratual válido.

O conjunto probatório demonstra,
de forma inequívoca
, que o Agravante aderiu à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), havendo previsão expressa acerca da forma de desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, bem como da incidência de encargos sobre eventual saldo remanescente.

Assim, diversamente do que sustenta o Recorrente, houve efetivo enfrentamento da controvérsia relativa à validade da avença e à alegada inexistência do contrato originário.

No que tange à
tese de abusividade concreta da cobrança
, o
Agravante afirma ter suportado descontos muito superiores aos valores
disponibilizados pela instituição financeira, sustentando que a sistemática de pagamento mínimo
ocasionou a
perpetuação da dívida.

Não se pode olvidar, todavia, que
a própria natureza jurídica do cartão de crédito consignado pressupõe a incidência de descontos mínimos sobre a folha de pagamento,
e que
eventual saldo remanescente
permanece
sujeito aos encargos da modalidade contratada.

Além disso,
na
decisão agravada
foi
especificamente
analisada
a alegação de abusividade dos juros
. Dela consta explicitamente
que o Apelante não apresentou qualquer
prova
de que as taxas aplicadas diverg
e
m da média de mercado para operações da mesma natureza à época da celebração da avença, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Registrou-se que a
mera alegação de desproporção entre os valores descontados e os valores disponibilizados, desacompanhada de prova a apta a evidenciar abusividade concreta dos encargos remuneratórios, não autoriza a revisão judicial da avença, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS
.

Em relação
à alegada
ofensa
ao dever de informação, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Basta a leitura do
decisum
recorrido para observar que
a matéria
foi devidamente analisada.

C
onsignou
-se
que
os instrumentos contratuais juntados aos autos cont
êm
informações claras acerca da modalidade contratada, da forma de desconto em folha e da incidência de encargos sobre o saldo remanescente não quitado, circunstância que afasta
, por completo, a tese de
vício de consentimento.

Ademais, o fato de os valores terem sido disponibilizados mediante transferência bancária (TED), sem utilização do cartão físico para compras, não descaracteriza a natureza jurídica da operação.

Conforme destacado na decisão agravada, a realização de saques por meio do cartão de crédito consignado constitui modalidade admitida pela Lei nº 10.820/2003 e amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, inexistindo irregularidade pelo simples fato de os valores terem sido disponibilizados diretamente na conta bancária do consumidor.

De igual modo,
foi adequadamente analisada a alegação relativa à repetição do indébito.

No
decisum
recorrido consta,
de forma fundamentada, que,
inexistente prova
de ato ilícito ou má-fé da instituição financeira, não há suporte jurídico para
a
devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso
, está
demonstrada a regularidade
do negócio jurídico
e da sistemática de cobrança inerente à modalidade de cartão de crédito consignado, razão pela qual inexiste cobrança indevida apta a justificar a repetição do indébito.

Cumpre ressaltar, ainda, que
na decisão agravada foram
apreci
adas
integralmente as teses deduzidas pelo
Recorrente nas razões do Apelo
,
de modo que não há
qualquer omissão quanto aos dispositivos legais
citados
ou quanto às alegações relacionadas à nulidade contratual, abusividade da cobrança, dever de informação, juros remuneratórios, repetição do indébito e danos morais.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Banco Agravado, porquanto o Recorrente apenas exerceu regularmente o direito de recorrer,
a fim de que a
controvérsia
seja examinada
pelo Órgão Colegiado, circunstância que, por si só, não caracteriza atuação temerária ou comportamento processual abusivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026